Tribunal: TJMT
Processo: 1021175-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021175-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ERCIO DE GONCALVES - CPF: 481.165.561-34 (EMBARGANTE), DEJAIME JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 411.176.541-68 (EMBARGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural de 242 hectares, por se enquadrar como pequena propriedade rural explorada pela família, conforme documentação constante dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise das provas e à caracterização do imóvel como bem de família protegido pela legislação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e detalhada os elementos fáticos e jurídicos relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

4. O recurso se mostra como mero inconformismo com a decisão proferida, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito da controvérsia.

5. Não se verifica violação aos dispositivos legais apontados, e o acórdão apresenta fundamentos suficientes para eventual prequestionamento, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impõe a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERCIO DE GONÇALVES
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1021175-79.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante, mantendo a decisão impugnada dos autos originários.

O Embargante sustenta, em síntese, que
o v. acórdão foi omisso, uma vez que não considerou que o embargado não exerce exploração agrícola no local, pois o imóvel rural se encontra arrendado, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 57618290, fl. 93, originários).

Da mesma forma, aponta que o v. acórdão foi omisso ao deixar de considerar que o embargado possui outra fonte de renda, sendo proprietário da empresa AGRO ANA, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica juntado nos autos originários.

Defende, por fim, que o v. acórdão embargado violou o artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como o inciso XXVI, do art. 5o da Constituição Federal, que deveriam ter sido expressamente analisados.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de reformar a decisão recorrida e reconhecer a legalidade e viabilidade da penhora sobre o imóvel matrícula n.o 2.551 do CRI de Juara/MT.

Devidamente intimado,
o embargado não apresentou contrarrazões (ID. 313961359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Em consulta à Plataforma de Governança Territorial (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos), constata-se que, para o Município de Juara/MT, o módulo fiscal tem 100ha (cem hectares), sendo, portanto, considerado pequeno imóvel rural aquele com até 400ha (quatrocentos hectares).

Na hipótese dos autos, o julgador
a quo
devidamente observou que os requisitos legais foram atendidos. Isso porque, conforme evidencia a própria matrícula do imóvel em questão,
este tem dimensão de 242ha (id. 167316954, originários), estando compreendido, portanto, no conceito de pequena propriedade rural.

A documentação acostada — incluindo declaração do executado, matrícula do imóvel e informações de que a área é utilizada para atividade pecuária — demonstra que o bem se enquadra como pequena propriedade rural.
A mera alegação de arrendamento no ano de 2018 é insuficiente para afastar a presunção em favor do executado quanto ao atual uso familiar.

Ademais, ainda que haja cooperação de terceiros na exploração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a
atividade exercida em
parceria ou arrendamento parcial não descaracteriza, por si só, a exploração familiar
, desde que preservada a função de sustento do grupo familiar.

Nesse contexto,
incumbe ao credor o ônus de provar que o imóvel não é utilizado para a subsistência da família,
ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.
Ao revés, os elementos constantes dos autos corroboram a conclusão de que se trata de imóvel rural familiar, de dimensão protegida pela legislação, destinado à atividade agropecuária que garante o sustento do executado e de sua família. (...)”
(ID.307181869) (g. n.)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ERCIO DE GONÇALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025